Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-83.2022.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001046-83.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELZA NUNES DA COSTA - CPF: 241.136.111-49 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA
–
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO, VÍNCULO E PERÍODO EXERCIDOS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153465844), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar o reclamado ao pagamento das férias vencidas, referentes ao período devidamente trabalhados/comprovados do ano de 2019 a 2021, proporcional ao período trabalhado em cada ano, acrescido do terço constitucional de férias, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de dezembro dos referidos anos.

Determinou, ainda, que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09, observada o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Em argumento recursal, o recorrente, preliminarmente, suscita a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, alega a legalidade da contratação temporária e a impossibilidade de pagamento de valores relativos a férias, em razão da inexistência de relação celetista.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, a prejudicial de prescrição não comporta acolhimento, uma vez que a reclamante, ao formular seus pedidos, delimitou o quinquênio antecedente ao ajuizamento da demanda, observando, portanto, o prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32

Segundo consta nos autos, a autora alega que foi contratada pelo reclamado para exercer a função de
Profissional da Educação Básica
, no período de
2019 a 2021
, através de sucessivos contratos temporários.
Situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Assim, objetiva a declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública, com o recebimento das férias e terço constitucional de férias, referente ao período trabalhado, o qual aduz não ter recebido.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, a parte autora juntou para comprovar seu vínculo com a Administração Pública
apenas
comprovantes de rendimento anual do Imposto de Renda
(ids. 153465827 e 153465816).

Contudo,
não constam em tais documentos qual seria o cargo ocupado pela reclamante, o período específico da contratação, nem informações acerca dos seus termos
, isto é, se a contratação extrapolou o prazo legalmente estabelecido, e em consequência, impossibilitando a análise de eventual nulidade.

Portanto, os documentos trazidos pela autora na inicial não possuem dados acerca de qual cargo a reclamante exerceu no período em que laborou para o reclamado e o período.
Logo, não há como se concluir se a contratação temporária é nula, nem quais foram os termos firmados no documento, e consequentemente, se a reclamante faz jus ao recebimento das férias.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
não restou demonstrado nos autos o agir ilícito do Estado, a ensejar o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o direito ao recebimento das férias e terço constitucional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023